Tribunal: TJSP
Processo: 2253280-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para custeio de procedimento médico. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade e urgência do procedimento médico pretendido não demonstrados. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para custeio de procedimento médico. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade e urgência do procedimento médico pretendido não demonstrados. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório. Decisão mantida. Agravo improvido.